Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700183-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBIO JOSE DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator